Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721204-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA - DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 27312864 e documentos que a acompanham. Voltem os autos conclusos para julgamento. Dê-se ciência ao agravante. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 17:17:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator